Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721434-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA FERREIRA MACIEL AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA FERREIRA MACIEL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial 0000924-17.2015.8.07.0001 manejada por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA., rejeitou a impugnação à penhora (ID 64823179) e manteve a efetivada sobre direitos aquisitivos de imóvel de sua propriedade. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial (cheque) manejada pela ora agravada em desfavor da ora agravante. A ora agravante ingressou, primeiramente, com exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva na execução e irregularidade da transmissão do cheque executado. Pediu a nulidade da execução, em especial, a do Termo de Penhora do imóvel (ID29663866). A exceção de pré-executividade foi rejeitada por decisão proferida em 19.07.2019 (ID 39734543), determinando-se lavratura do termo de penhora do imóvel. A constrição foi assim realizada: “penhora de Direitos aquisitivos do Imóvel: localizado na QNP 28 (vinte e oito) conjunto ‘P’, lote 06 (seis) – Ceilândia, Brasília/DF, com área total de 135m2 , matrícula no 36580, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da importância de R$ 16.508,69 (dezesseis mil e quinhentos e oito reais e sessenta e nove centavos), ficando o(s) executado(s), RAIMUNDA FERREIRA MACIEL – ( ) como depositário(s) do bem (CPC, art. 840, inciso III).” A ora agravante impugnou a penhora sob o argumento de que se trata de bem de família, cuja impenhorabilidade seria inconteste (ID 48673442). Em 08 de junho de 2020, sobreveio a r. decisão agravada: “Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. Ressalta-se, ainda, que a aferição do enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas de modo a comprovar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus da parte executada provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confiram-se julgados do e. TJDFT: [ ]. Na hipótese, verifica-se que a executada não se desincumbiu de seu ônus de prova, uma vez que não ficou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade. Embora a executada tenha coligido aos autos os documentos de ID 54559736 (conta de energia elétrica, conta de água, IPTU/TLP e boleto bancário em seu nome relativos ao endereço do imóvel penhorado), foi citada em endereço diverso, qual seja, QNP 28, Conjunto ‘R’, Casa 36, Ceilândia/DF (ID 29663831, pág. 08), mesmo logradouro indicado, de forma expressa, como sua residência na procuração juntada nestes autos (ID 29663862). Inclusive, quando da avaliação do bem, o Oficial de Justiça, após proceder à avaliação do imóvel, dirigiu-se ao endereço de citação da executada para intimá-la (ID 46670848, pág. 01). Ademais, a pesquisa ERIDF realizada (ID 29663837, pág. 06) demonstrou a existência de outro imóvel, além do objeto da penhora, em nome da executada. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado em QNP 28, Conjunto ‘P’, Lote 06, Ceilândia/DF, registrado sob a matrícula no 36.580 perante o 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Em suas razões, a agravante destaca que a penhora incidiu sobre o único imóvel de sua propriedade, onde mora com a sua família, bem que não pode ser objeto de constrição segundo o disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. Alega iminente possibilidade de dano grave e de difícil reparação ou impossível reparação no fato de o bem ser seu único imóvel, o que bem comprovado nos autos; e destaca que fato de ter sido citada em endereço diverso do imóvel penhorado não justificaria a rejeição da impugnação à penhora apresentada. Ao final, deduziu os seguintes pedidos: “a) O processamento do presente recurso de Agravo, com o seu provimento, concedendo-lhe, desde já, EFEITO SUSPENSIVO à decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000924-17.2015.8.07.0001, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender o gravame da penhora na matrícula do imóvel localizado na QNP 28, CONJUNTO P, LOTE 06, CEILÂNDIA/DF, conforme o R-7 da matrícula 36.580 do 6o Registro de Imóveis, reconhecendo a incidência da teoria da impenhorabilidade do bem de família; b) No mérito, seja reformada a respeitável decisão agravada proferida pelo Juízo a quo, para determinar a impenhorabilidade do bem de família da Agravante, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90; c) Pede-se ainda a intimação da parte ex adversa para, querendo, contraminutar o presente recurso e o seu processamento conforme os trâmites legais; d) Por fim, de acordo com o que dispõe o art. 1.017 do CPC, o advogado que subscreve o agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos processo no 0000924-17.2015.8.07.0001, declara sob sua responsabilidade pessoal que os documentos anexos são cópias integrais e autênticas dos autos em epígrafe.” Acostados guia de preparo (ID 17451039) e comprovante de recolhimento no (ID 17451040). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Compulsando os autos da ação de execução de título extrajudicial 0000924-17.2015.8.07.0001, afere-se que a agravante foi citada em 6.5.2016 na QNP 28, conjunto R, casa 36, Ceilândia/DF (certidão de ID 29663831, p. 8); certificado o decurso de prazo para oposição de embargos à execução em 2 .9. 2016 (certidão de ID 29663833). Anotado no Termo de Penhora (ID 44354580) a constrição dos “Direitos aquisitivos do Imóvel: localizado na QNP 28 (vinte e oito) conjunto ‘P’, lote 06 (seis) - Ceilândia, Brasília/DF, com área total de 135m2, matrícula no 36580, do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da importância de R$ 16.508,69 (dezesseis mil e quinhentos e oito reais e sessenta e nove centavos), ficando o(s) executado(s), RAIMUNDA, como depositário(s) do bem (CPC, art. 840, inciso III)” (sublinhei). Imóvel avaliado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em 24.9.2019 (Laudo de Avaliação de ID 46670849), impugnação à penhora em 30.10.2019, sobrevindo o despacho ID 52402118 datado de 17.12.2019 nos seguintes termos: “À executada para que anexe aos autos os elementos indicadores de sua moradia no imóvel penhorado – a exemplo de contas de energia, telefone, cartão de crédito, internet, televisão a cabo, entre outros; a fim de provar que o bem em questão se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Prazo de 05 dias, sob pena de rejeição liminar da impugnação.” A executada peticionou (ID 54559732) para anexar cópias de contas em seu nome da CEB, CAESB e de IPTU vinculados ao imóvel penhorado. Por outro lado, a exequente (agravada) peticionou (ID 63241090) nestes termos: “A Executada apresentou petição de impugnação arguindo a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, sem, contudo, comprovar que se cuida do único bem de sua propriedade, além de que, ressalta-se que esta foi citada em endereço diverso daquele que afirma expressamente que nele não residir. Ora, caso a parte seja titular de mais de um bem imóvel, é necessário comprovar que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que a impenhorabilidade recaiu sobre o bem imóvel de menor valor. Assim, restando verificado nos autos que a parte é proprietária de mais de um imóvel, e que a penhora recaiu sobre o bem de maior valor, não há que se falar em impenhorabilidade conferida pela proteção do bem de família. Neste sentido, não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. [ ]. Desta forma, ante a ausência de comprovação de que o bem é sua única propriedade, e consequentemente, o seu caráter de bem de família, requer a Vossa Excelência a total improcedência da impugnação, com a consequente manutenção da constrição sobre o imóvel.” Na petição inicial do presente agravo de instrumento, a agravante repisa os argumentos lançados na impugnação à penhora, sem trazer qualquer outra comprovação de que reside com sua família no imóvel penhorado e que este seria impenhorável por força dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, cuja redação é a seguinte: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. [ ]. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Certo é que a agravante foi citada em endereço distinto daquele do imóvel penhorado (ID 29663831), no qual, aparentemente, residia. Fato de boletos referentes a conta de energia, água e cobrança de IPTU do imóvel estarem em nome da agravante não conduz, necessariamente, à conclusão de que nele residia juntamente com a entidade familiar ou mesmo que tal bem seja o único de sua propriedade destinado a esse fim, como quer fazer crer a agravante. Não se mostram tais elementos aptos a justificar incidência da proteção ao bem de família. À luz de cognição sumária, adequada ao presente momento processual, não se vislumbra a plausibilidade do direito reclamado. Por outro lado, a penhora em si, legítimo ato de constrição, não representa perigo de dano grave e de difícil reparação (art. 995, parágrafo único do CPC) a justificar a atribuição de efeito suspensivo na forma preconizada no inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora